Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015122-58.2020.8.11.0000
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J.C.M Armazéns Gerais – Eireli, Aliança Armazéns Gerais Ltda., contra decisão que rejeitou de plano a Impugnação oposta à Execução de Obrigação de Fazer no 1001191-83.2019, movida por Eduardo Biagi e Outros e, determinou o cumprimento a obrigação no prazo de cinco dias sob pena de multa diária de R$500,00.
Explica que se trata de Execução de Obrigação de Fazer de Título Extrajudicial movida pelos agravados, nos termos do artigo 784, III e 814 do CPC, em cujo despacho inicial, proferido aos 22-11-2019, fora determinada a intimação da executada, ora agravante, para cumprir a obrigação com base no artigo 536, §3o do CPC e na mesma oportunidade, consignado o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.
Reclama que o despacho inicial foi para que a executada, ora agravante apresentasse Impugnação, cuja interposição se dá nos próprios autos da execução.
Assegura que protocolou a Impugnação exatamente como determinado no despacho, contudo a peça foi rejeitada ao argumento de não cabimento, em evidente cerceamento de defesa da recorrente.
Destaca que o despacho inicial foi para que a recorrente Impugnação a execução e, apresentada referida defesa, a decisão recorrida alterou o rito processual para não conhecer da Impugnação, ao inclusive determinou o prosseguimento da demanda executiva o que lhe acarreta danos, porque está impossibilitada de se defender.
Justifica a necessidade de suspensão da decisão recorrida, ou, se mantida, a necessidade de devolução do prazo a fim de possibilitar o ajuizamento dos embargos a execução, nos termos do artigo 914, do CPC, ou ainda, seja recebida a Impugnação como Embargos à Execução.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que não conheceu da “Impugnação à Execução” movida nos autos da Execução de Obrigação de Fazer no 1001191-83.2019, lastreada em título executivo extrajudicial - Contrato Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças (ID 25435701 – na origem).
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Observa-se da inicial proposta pelo agravado, que o pedido foi de intimação da executada para, nos termos dos artigos 784, inciso III e 814 e seguintes, do CPC, cumpra a obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de “preparação de 916.517 kgs, ou seja, 15.275 sacas de 60 kgs de soja para expedição”, no prazo de cinco dias e, ainda, se não satisfeita a obrigação, a conversão em perdas e danos como autoriza o artigo 816 do CPC.
Ocorre que ao receber a inicial, o despacho inicial seguiu o rito do artigo 536,§1o do CPC, como se se tratasse de cumprimento de obrigação de fazer de sentença, tanto que consignou prazo de 15 dias para apresentar ” Impugnação”, enquanto, como já dito acima, se trata de obrigação de fazer oriunda de título executivo extrajudicial, regulada pelo artigo 814 e seguintes, caso em que a defesa se dá por meio de Embargos à execução, nos termos do artigos 914 e seguintes, do CPC.
Do exposto, neste exame sumário de cognição, ainda que a defesa articulada pela recorrente na origem, efetivamente, não atenda a melhor técnica, não se pode desconsiderar que, ao que se evidencia, se deu em atenção ao comando do magistrado (ID 26379501 - na origem).
Do exposto, a fim de evitar prejuízos as partes, sobretudo com a prática de atos processuais que podem vir anulados, em prejuízo, inclusive, à economia processual, é caso de conferir o efeito suspensivo até que a questão seja esclarecida por ocasião do julgamento pelo mérito do recurso.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator